Tribunal: TJPA
Processo: 0001027-69.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001027-69.2019.8.14.0201

APELANTE: REINALDO NUNES DEMETRIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME DE LESÃO CORPORAL – 1- AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA
ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL
, POR INCIDIR EM
BIS IN IDEM
.
Entendo que a referida qualificadora prevista no artigo 129, § 9°, do Código Penal, não possui o mesmo efeito da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, não resultando em dupla punição para o mesmo fato. O artigo 129, § 9°, do Código Penal, trata a prática de crime praticado em âmbito de relações domésticas e familiar, que vem independer do gênero, podendo ser homem quanto mulher, já o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, decreta a punição para cometimento de delito de violência contra a mulher em razão do seu gênero, seja este crime executado ou não em âmbito doméstico ou familiar.

Assim sendo, é possível a aplicação do tipo penal previsto artigo 129, § 9°, do Código Penal, aliado a referida agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem acarretar
bis in idem
. Desta forma, não há motivos para o afastamento da referida agravante.
2-DO RECONHECIMNETO DE SENTENÇA ULTRA PETITA
.
Não há existência de sentença ultra petita, em razão da aplicação de ofício da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pelo juízo
a quo
. É legal ao julgador reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, hipótese em que não há julgamento ultra petita, conforme os artigos 385 e 387, inciso I, do Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
REINALDO NUNES DEMÉTRIO
, termo no ID –
10304196
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Belém
(ID – 10304193)
,
que pela prática delitiva prevista no
artigo 129, § 9°, c
/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal
, o condenou à pena de
08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais (ID. 10304196),
pugna a
defesa pela
redução da pena com o afastamento da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
por incidir em
bis in idem
. Além de considerar a sentença ultra petita

Em contrarrazões (
ID. 14598050
), o
dominus litis

requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 10662146,
pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 10304169), que no dia 10/07/2018, o denunciado Reinaldo Nunes Demétrio, teria tentado mexer no aparelho celular da vítima Adenilza de Freitas Demétrio, sendo impedido por ela, fato que teria levado o acusado a agredir a sua ex-companheira com socos, puxões de cabelo, chutes e esganadura. Relata ainda os autos, que o denunciado também lesionou com socos e chutes a sua filha Celine Suyane de Freitas Demétrio, que tentou socorrer a sua mãe que gritava por socorro.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou Pedro da Silva Medeiros, nas sanções punitivas artigo
129, § 9°,
c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformado, pleiteia o Apelante:

1-

REDUÇÃO DA PENA COM O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL, POR INCIDIR EM
BIS IN IDEM

Em análise a sentença proferida pelo Juízo Singular, entendo que a referida qualificadora prevista no artigo 129, § 9°, do Código Penal, não possui o mesmo efeito da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, não resultando em dupla punição para o mesmo fato.

O
artigo
129, § 9°, do Código Penal

trata a prática de crime praticado em
âmbito de relações domésticas e familiar, que vem independer do gênero, podendo ser homem quanto mulher
, já o
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, decreta a
punição para cometimento de delito de violência contra a mulher em razão do seu gênero
, seja este crime executado ou não em âmbito doméstico ou familiar.

Assim sendo, é possível a aplicação do tipo penal previsto artigo 129, § 9°, do Código Penal, aliado a referida agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem acarretar
bis in idem
.
Nesta linha de entendimento trago recente jurisprudências desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, C/C ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI N.º 11.340/2006)
.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA SUA EX-COMPANHEIRA, AO DESFERIR-LHE DOIS CHUTES NO ESTÔMAGO E UM SOCO NA FACE, O SUFICIENTE PARA LHE CAUSAR LESÕES.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO ACARRETA
BIS IN IDEM
A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006, TENDO EM VISTA QUE A LEI MARIA DA PENHA VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807169-67.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024 )

APELAÇÃO.
ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL
.
DECOTE DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016864-49.2019.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023 )

Desta forma, em face das jurisprudências e nos exatos termos da fundamentação apresentada, deve ser plenamente aplicável a agravante do artigo 61, II "f" do Código Penal, não havendo motivos para seu afastamento da sentença condenatório.

2-

DO RECONHECIMNETO DE SENTENÇA ULTRA PETITA

Não há existência de sentença ultra petita, em razão da aplicação de ofício da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pelo juízo
a quo
.

Visto que, dispõe o artigo 385, do Código de Processo Penal, que nos crimes de ação penal pública: "o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada".

Ainda, em seu artigo 387, inciso I, o Código de Processo Penal estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer".

Diante disto,
é legal ao julgador reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, hipótese em que não há julgamento ultra petita, conforme os artigos 385 e 387, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter em sua totalidade os termos da decisão que condenou Reinaldo Nunes Demétrio à pena de 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 16/09/2024